Tribunal: TJMT
Processo: 1028708-26.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028708-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ELTON PEIXOTO DE MORAES - CPF: 071.006.701-10 (AGRAVADO), FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ - CPF: 689.175.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Agravo em execução penal. Progressão do regime fechado para o semiaberto. Irresignação ministerial. Regressão de regime e realização de exame criminológico. Improcedência. Crimes praticados antes da entrada em vigor da lei n. 14.843/2024. Inexistência de obrigatoriedade da realização do exame. Condições subjetivas do condenado aferidas por outros meios. Decisão devidamente fundamentada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que concedeu ao apenado a progressão do regime fechado para o semiaberto, sem a realização de exame criminológico.

2. O Juízo da Execução Penal fundamentou a concessão do benefício no atingimento do requisito temporal e na existência de laudo psicossocial favorável, sem registro de faltas graves recentes.

3. O Ministério Público pugna pela regressão do regime, argumentando que a Lei n. 14.843/2024 tornou obrigatório o exame criminológico para progressão, independentemente da data do crime.

II. Questões em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência do exame criminológico, imposta pela Lei n. 14.843/2024, pode retroagir para atingir crimes praticados antes de sua vigência; e (ii) estabelecer se a decisão que dispensou o exame criminológico encontra amparo na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

III. Razões de decidir

5. A exigência do exame criminológico para progressão de regime, prevista na Lei n. 14.843/2024, constitui
novatio legis in pejus
, não podendo retroagir para prejudicar o condenado, conforme o artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal e o artigo 2º do Código Penal.

6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a realização do exame criminológico para progressão de regime exige fundamentação concreta e individualizada, não podendo ser imposta automaticamente. No caso concreto, o magistrado de origem, alinhando-se a essa orientação, fundamentou adequadamente a desnecessidade do exame com base em laudo psicossocial favorável e na ausência de faltas disciplinares recentes.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece que a exigência genérica de exame criminológico viola o princípio da individualização da pena.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A exigência do exame criminológico para progressão de regime, instituída pela Lei n.º 14.843/2024, configura
novatio legis in pejus
, sendo inaplicável a crimes praticados antes de sua vigência. 2. A determinação do exame criminológico deve ser fundamentada em elementos concretos e individualizados, não podendo ser imposta de forma abstrata e genérica”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º; LEP, art. 112.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 439; STJ, RHC 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.8.2024
; e TJMT, Agravo em Execução Penal nº 1014937-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, data do j. 16.7.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida na Execução Penal n. 0019595-17.2016.8.11.0042 pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que concedeu a Elton Peixoto de Moraes a progressão do regime fechado para o semiaberto.

Em síntese, o agravante alega que, para a concessão de tal benefício, seria imprescindível a realização de exame criminológico, o que não ocorreu, razão pela qual pugna pela regressão de regime, a fim de que seja realizado tal exame (Id n. 244920671).

O condenado apresentou contrarrazões ao agravo (Id. n. 244920675).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 244920676).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Gerson Natalício Barbosa, opinou pelo provimento do recurso (Id. n. 254174662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do agravo.

Depreende-se dos autos que Luiz Elton Peixoto De Moraes cumpria, em regime fechado, pena privativa de liberdade unificada de 26 anos, 1 mês e 6 dias de reclusão (Id. n. 244920679, págs. 157-163), quando, em 30 de julho de 2024, o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá lhe concedeu a progressão para o regime semiaberto, “condicionada a juntada de atestado de comportamento carcerário favorável até o momento da soltura” (Id. n. 244920672).

Constou da decisão que o condenado, aqui agravado, atingira o marco temporal necessário para a obtenção do benefício no dia 18.5.2024, bem como que o laudo psicossocial lhe fora favorável e que não houve notícia de cometimento de falta grave desde sua última prisão.

Irresignado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo, argumentando, em linhas gerais, que seria imprescindível, à progressão de regime, a realização de exame criminológico, o que não ocorreu na espécie.

Nesse sentido, o
parquet
argumenta que:

“(...) no dia 11/04/2024, entrou em vigor a Lei n. 14.843/2024 que alterou a Lei de Execuções Penais, incluindo, em seu artigo 112, §1º, a necessidade de submissão dos sentenciados ao exame criminológico para avaliação da possibilidade de concessão da progressão de regime” (Id. n. 244920671, p. 4).

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que a norma invocada pelo agravante não pode retroagir para atingir crimes praticados antes de sua entrada em vigor. Confira-se:

“RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024.
NOVATIO LEGIS IN PEJUS
. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. PRECEDENTES.

1. A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14.843/2024, constitui
novatio legis in pejus
, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade.

2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal.

3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa.

4. Recurso em
habeas corpus
provido para afastar a aplicação do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime” (STJ, Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 200.670/GO, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20.8.2024, publicado em 23.8.2024).

No caso dos autos, os três crimes pelos quais o agravado foi condenado foram praticados em 31.5.2015, 6.1.2016 e 26.10.2016, antes da entrada em vigor da Lei n. 14.843/2024. Logo, o magistrado não estava obrigado a determinar a realização do exame criminológico. Pelo contrário, tal determinação teria exigido fundamentação específica, consoante o enunciado sumular n. 439 do STJ.

Contudo, o próprio julgador consignou os motivos pelos quais reputou desnecessária a submissão do agravado a referido exame. Confira-se:

“(...) da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 18/05/2024, preenchendo com isso o critério objetivo.

Lado outro, o estudo psicossocial possui caráter favorável, restando, desse modo, preenchido, também, o critério subjetivo, concernente à progressão regimental.

Nesse ponto, cumpre salientar que o exame criminológico, estabelecido pela Lei n.º 14.843 /2024, repristina o debate já travado por ocasião da edição da Lei n. 10.792/2003, o qual, inclusive, resultou na edição da Súmula Vinculante no 26 do E. Supremo Tribunal Federal:

‘Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.’

Além disso, o Ministro Marco Aurélio, ao julgar o HC 82.959, apontou que o princípio da individualização da pena exige análise individual da execução da pena, segundo o princípio da dignidade humana (art. 1º III), do comportamento do sentenciado no cumprimento desta e à vista do delito cometido (art. 5º, XLVIII), exceção que somente poderia aberta por norma de igual hierarquia normativa.

Logo, a exigência indiscriminada e abstrata, sem fundamentação idônea e sem a indicação de base empírica que revele elementos concretos de gravidade, personalidade ou outras circunstâncias recentes, que em tese, possam vir a desabonar a progressão de regime, viola o texto constitucional, com o qual se incompatibiliza a exigência indiscriminada de realização prévia de exame criminológico (Rcl 29.527 AgR, rel. min. Dias Toffoli, red p/ o ac. min. Edson Fachin, 2a T, j. 7-8-2018, DJE 221 de 17-10-2018.).

Se não bastasse, a Súmula nº 439 do STJ pacificou entendimento no sentido de que o exame criminológico poderá ser feito a depender das peculiaridades do caso, mas não é exigido como requisito indispensável à concessão da progressão de regime, ou seja, o exame criminológico é subsidiário e não pode ser exigido em todos os casos. Senão vejamos:

‘Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada’

Ora, tornar o exame criminológico como condicionante à progressão de regime implica no desprestígio ao sistema progressivo estabelecido e, via de consequência, ao princípio da individualização da pena.

Cumpre observar ainda que desde a última prisão do penitente, não foram apresentadas quaisquer faltas graves ou médias, de modo que, não há elementos que justifiquem a realização de exame psiquiátrico e, embora se noticie a prática de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, há evidência também do cumprimento escorreito da pena desde a última prisão.

Nesse entendimento verifica-se a necessidade de fundamentação concreta para a realização de exame criminológico, sem a qual, incabível a determinação da medida.

Finalmente, exigir exame criminológico, a fim de analisar o requisito subjetivo, para viabilizar a progressão de regime, num Estado que não possui um psiquiatra sequer nos quadros da equipe de saúde do Sistema Prisional e, em que, nos casos imprescindíveis, tais profissionais são nomeados, formando-se filas enormes para desenvolver tais aferições, é, em verdade, criar razão para institucionalizar o constrangimento ilegal dentro da seara penitenciária.

Desta forma, com o implemento do requisito objetivo, somado ao requisito subjetivo mitigado, não há que se impingir ao reeducando as mazelas do sistema prisional por tempo maior que o previsto em lei” (Id. n. 244920672, págs. 2-3).

Embora não se concorde com a premissa de que a exigência abstrata do exame criminológico para todas as condenações viole o texto constitucional, fato é que, como visto, o § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal não se aplica ao caso dos autos, em decorrência da irretroatividade da
lex gravior
. Além disso, ficaram demonstrados, na espécie, motivos pelos quais o exame – sujeito à discricionariedade do julgador – não seria necessário em relação ao agravado, como a circunstância de ter havido parecer psicossocial favorável e não haver notícia da prática de faltas graves.

Outrossim, como mencionado, a progressão ficou condicionada à apresentação de atestado atualizado de boa conduta carcerária pelo diretor da unidade prisional.

Defrontando-se com casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PROGRESSÃO DE REGIME CONCEDIDA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PEDIDO DE SUBMISSÃO DO AGRAVADO AO EXAME CRIMINOLÓGICO. INVIABILIDADE. PROGRESSÃO REGIMENTAL CONCEDIDA ANTERIORMENTE À LEI N. 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVE. EXISTÊNCIA DE LAUDO PSICOSSOCIAL FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A NECESSIDADE DO EXAME CRIMINOLÓGICO. SÚMULA VINCULANTE N. 26 E SÚMULA N. 439 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. O art. 112, § 1º, da Lei n. 7.210/84 foi recentemente alterado pela Lei n. 14.843/2024, que passou a prever a obrigatoriedade da realização do exame criminológico para fins de comprovação do requisito subjetivo para a progressão. No entanto, referida exigência não pode retroagir para atingir situações consolidadas, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais grave, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal.

02. Na espécie, ao tempo do deferimento da progressão ao agravado, a exigência do exame criminológico consistia em faculdade do Juiz da Execução Penal, conforme redação anterior do art. 112, parágrafo único, da Lei n. 7.210/84, entendendo o Juízo a quo pela desnecessidade da medida no caso concreto.

03. A gravidade do crime praticado e a longa pena a cumprir pelo apenado não constituem fundamentação suficiente para justificar a realização do exame criminológico.

04. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1014937-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, julgado em 16.7.2024, publicado em 19.7.2024).

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial, nego provimento ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025